Tribunal: STF
Processo: AI 843914
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A competência para a tributação do ISS é matéria infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.



    2. O acórdão do Tribunal de origem teve a seguinte ementa: “AÇÃO ANULATÓRIA C/C DECLARATÓRIA. ISS. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ADOÇÃO DA SÚMULA 18 DESTE PRETÓRIO E DA SÚMULA 138 DO STJ. ALEGADA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 142 DO CTN. BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. VALOR TOTAL DA OPERÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL (ART. 173, I, DO CTN). COMPROVAÇÃO COM RELAÇÃO A DIVERSAS OBRIGAÇÕES RELACINADAS NA NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO IMPUGNADA. COMPETÊNCIA LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. A contar da edição da Súmula 18 deste Tribunal de Justiça, que repete o enunciado da Súmula 138 do STJ, tem-se entendido que “o ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis”. Embora esta não seja a convicção pessoal deste Relator, adere-se a ela em nome da segurança jurídica. 2. Não há cogitar em nulidade do lançamento fiscal se é possível verificar o fato gerador e s demais aspectos atinentes à formação do crédito tributário (art. 142 do CTN). 3. “A base de cálculo do leasing – disciplinado na res, n, 2.309/96 e n. 2.465/98-, como nos demais serviços abrangidos pelo ISS, corresponde ao valor integral da operação. Embora constituído de figuras contratuais que, ab initio, seriam atingidas por outros tributos, desmembrá-lo geraria intransponíveis dificuldades por estarem estas figuras em forma imperfeita e acarretaria tamanha impropriedade equivalente a negar-lhe a existência jurídica como instituto próprio. [...]”. 4. O Superior Tribunal de Justiça “pacificou entendimento no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, no caso em que não ocorre o pagamento antecipado pelo contribuinte, o poder-dever do Fisco de efetuar o lançamento de ofício substitutivo deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 173, I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.(Precedente: (…)). Na hipótese, constatou-se a consumação da decadência em relação a diversas obrigações relacionadas na notificação de débito impugnada, razão por que devem ser excluídas do crédito tributário. 5. “Nos casos de ISS sobre serviços prestados em local diverso do domicilio do prestador, a competência tributária territorial é do Município no qual este é prestado, onde ocorre a exteriorização da riqueza. Nos casos de arrendamento mercantil, apesar de o domicilio virtual concentrado é um único ente federado (de alíquota usualmente reduzida), as operações são realizadas or todo território nacional através das revendedoras. Ainda que conste do contrato localidade diversa, na realidade o arrendatário dirigiu-se à revendedora para obter o veículo, mesmo tendo feito isso por arrendamento mercantil” (Ap. Civ. n. 2006.041613-9, Des. Francisco Oliveira Filho). PROVER O REEXAME NECESSÁRIO E, COM FULCRO NO § 2º DO ART. 515 DO CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO.



    3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.